Tribunal: TJBA
Processo: 8051520-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051520-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: ANTONIO GABRIEL DE ABREU RABELO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE OBESIDADE GRAU II (IMC 35,68) COM TRANSTORNO BIPOLAR, COMPULSÃO ALIMENTAR E MÚLTIPLAS COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DA OPERADORA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO ESSENCIAL. NATUREZA NÃO ESTÉTICA DA INTERNAÇÃO. FALHA NA INDICAÇÃO DE REDE CREDENCIADA APTA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde Autogestão contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de tratamento de internação, pelo período inicial de setenta e cinco dias, em clínica médica especializada para portador de obesidade Grau II (IMC 35,68) associada a dislipidemia, hipertrigliceridemia, apneia do sono, hérnia de disco, hiperinsulinemia e grave distúrbio bipolar/compulsão alimentar, ante a ausência de alternativa terapêutica eficaz. O custeio foi determinado para a unidade Hospital da Obesidade LTDA, em caso de não haver credenciada apta na rede da Agravante.

II. Questão em discussão

Verifica-se a controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão. Analisa-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito diante da negativa de cobertura sob a alegação de cláusula de exclusão de tratamento estético em
SPA
e a inexistência de previsão contratual para internação, contrastando com a indicação de tratamento multidisciplinar vital.

III. Razões de decidir

O fato de a operadora de saúde ser classificada como modalidade de autogestão (entidade sem fins lucrativos) não afasta a submissão dos contratos aos princípios norteadores da ordem constitucional vigente no Brasil, especialmente a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, que exigem a interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao beneficiário, notadamente quando há comprovada hipossuficiência técnica e essencialidade do tratamento para a preservação de sua integridade física e mental.
O tratamento da obesidade em grau severo ou mórbido, configurada como doença crônica grave com o risco elevado de comorbidades e de morte súbita, possui natureza intrinsecamente terapêutica, e não meramente estética ou rejuvenescedora, não se enquadrando na exclusão prevista na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN ANS), cuja vedação se dirige especificamente a estabelecimentos despidos de caráter médico-hospitalar e com objetivos exclusivamente estéticos.

Sendo comprovada a imprescindibilidade da internação em regime multidisciplinar intensivo, e tendo a operadora se limitado a indicar unidade credenciada cuja atividade econômica principal (CNAE 8711-5/01) está voltada à geriatria e cuidados paliativos, resta caracterizada a insuficiência da rede credenciada para atender à necessidade clínica específica do beneficiário. A falha da rede credenciada e a urgência do quadro clínico (agravado pela complexidade psiquiátrica) impõem o dever de custeio integral do tratamento prescrito em unidade não credenciada indicada pelo médico assistente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e
desprovido
. Decisão de primeir
o grau in
tegralmente mantida.

Tese de julgamento
:

As operadoras de planos de saúde de autogestão, embora excepcionadas da aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor, não podem se eximir do custeio integral do tratamento multidisciplinar de internação para beneficiário portador de obesidade grave com comorbidades, quando houver prescrição médica fundamentada e restar comprovada a inadequação ou inexistência de prestador apto na rede credenciada, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde e à vida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Agravo de Instrumento n.
8051520-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e como Agravado ANTÔNIO GABRIEL DE ABREU RABELO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
conhecer do recurso e, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau, nos termos do voto do
eminente
Relator.

Salvador/BA, 04 de Dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB